Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010455-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO A NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, fundada em certidões de dívida ativa oriundas de multas aplicadas pelo PROCON/MT, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Pretensão da embargante de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, visando acesso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, com finalidade de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento desvinculado de vício decisório.

4. O acórdão enfrentou de modo suficiente os elementos essenciais da controvérsia, assentando a regularidade do procedimento administrativo e a conformidade das multas às normas do CDC. A inexistência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A jurisprudência admite embargos para fins de prequestionamento (Súmula 98/STJ), mas exige a existência de vício sanável, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e coerente com a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que mantivera a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

O feito versa sobre a execução de créditos tributários inscritos em certidões de dívida ativa, oriundos de multas administrativas impostas à empresa pelo PROCON/MT, com fundamento em infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de reclamações relativas a cobranças de faturas de energia elétrica em diversos períodos.

A parte embargante sustenta, em síntese, que a pretensão, é viabilizar o acesso às instâncias superiores, mediante o necessário prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que haja manifestação sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento (Id. 284420878).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a total inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, asseverando que o julgado enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia e que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, os motivos determinantes de seu convencimento, conforme autoriza o artigo 371 do CPC.

Além disso, assevera que a simples menção a dispositivos legais e constitucionais, sem a demonstração concreta de omissão, não supre os requisitos legais para a admissibilidade dos aclaratórios (Id. 287158356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela Energisa, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o v. acórdão não manifestou sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Requer, que o julgamento dos presentes aclaratórios tenha o efeito de prequestionar os dispositivos legais mencionados na peça recursal, com vistas à viabilização da interposição de eventuais recursos excepcionais.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso dos autos, não se identifica qualquer omissão que comprometa a integridade ou a coerência da decisão embargada. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, assentando que as multas administrativas foram aplicadas com base em processos regulares, conduzidos com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de alinhados às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 57, que trata da dosimetria das sanções administrativas conforme a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Acrescente-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que a decisão judicial não enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, não se pode falar em ausência de fundamentação quando houver apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A fundamentação, como exige o CPC, deve ser adequada, mas não necessariamente exaustiva ou literal em relação a todos os dispositivos invocados.

No tocante ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com tal finalidade, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ. Contudo, na ausência de qualquer vício no julgado, como ocorre no presente caso, não se justifica o acolhimento dos embargos apenas com esse intuito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025